Tribunal: TJBA
Processo: 8164859-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8164859-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABRICIA SANTOS GUEDES COELHO

Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s):TIAGO CAMPOS ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONTRATAÇÃO, USO E PAGAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, fundada na suposta negativação indevida decorrente de débito inexistente. A autora/apelante alegou não ter contratado com a instituição financeira e requereu a declaração de inexistência da dívida e a indenização pelos danos morais sofridos. O juízo a quo entendeu pela existência da relação contratual e da dívida, concluindo pela licitude da negativação e, por conseguinte, pela improcedência da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve contratação válida entre a apelante e a instituição financeira apelada; (ii) analisar a regularidade da negativação realizada com base em suposto débito; (iii) definir a existência de dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira apresentou extensa documentação demonstrando a contratação e uso regular de cartão de crédito pela apelante, incluindo faturas emitidas em seu nome, com CPF e endereço correspondentes, detalhando compras realizadas em estabelecimentos diversos.

4. As faturas contemplam período significativo, com sucessivos pagamentos realizados pela autora, como nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, o que revela conhecimento e aceite da contratação.

5. A autora limitou-se a alegações genéricas de desconhecimento da dívida, sem apresentar qualquer elemento mínimo de prova, como boletim de ocorrência, contestação administrativa, protocolo de fraude ou outros documentos que pudessem demonstrar eventual vício na contratação.

6. A inversão do ônus da prova, deferida nos termos do CDC, não dispensa a parte autora de produzir indícios mínimos que sustentem sua versão dos fatos.

7. Constatada a existência do vínculo contratual e a inadimplência, a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não se verificando ilicitude na conduta da instituição financeira.

8. Não se caracteriza o dano moral in re ipsa, pois a inscrição decorreu de dívida legítima, afastando o dever de indenizar.

9. Jurisprudência do TJBA e do STJ consolida entendimento no sentido de que, havendo débito comprovado e ausência de irregularidade na inscrição, inexiste ato ilícito ou abalo moral indenizável.

10. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Comprovada a existência de relação contratual e a inadimplência da parte consumidora, a negativação nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito.
2. A simples negativa genérica da dívida, desacompanhada de qualquer prova mínima de fraude ou inexistência da contratação, não é suficiente para desconstituir a documentação apresentada pelo credor.
3. Não configurado o ato ilícito, é incabível a indenização por danos morais decorrentes da negativação.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível n. 8087549-30.2019.8.05.0001, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 23.09.2020, publ. 27.06.2022.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº 8164859-73.2023.8.05.0001 em que figuram, como A
pelante

FABRICIA SANTOS GUEDES
e

Apelado

BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graça Hamilton

Desembargadora Relatora